Tribunal: TJPA
Processo: 0800125-31.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800125-31.2022.8.14.0055

APELANTE: CARLOS DEIVISON DA SILVA CAMPELO, LEANDRO DOS REIS MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800125-31.2022.8.14.0055.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA.

APELANTES:
CARLOS DEIVISON DA SILVA CAMPELO e LEANDRO DOS REIS MARTINS.

DEFENSOR PÚBLICO:
LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: Dr. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, § 3º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. PROVIDO.
PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS PELA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
15 dias do mês de abril
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação,
interposto por
CARLOS DEIVISON DA SILVA CAMPELO e LEANDRO DOS REIS MARTINS
, sob patrocínio da Defensória Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá-PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, II c/c art. 14, II, do CPB.

Narra a denúncia (ID 14968059):

“Noticiam os autos que, no dia 08.02.2022, por volta das 13hs30min, no Ramal do Povo, localizado no km 34 da PA 127, Zona Rural deste Município, os denunciados CARLOS DEIVISON DA SILVA CAMPELO e LEANDRO DOS REIS MARTINS, mediante grave ameaça e violência física, com emprego de arma branca, tipo foice e um pedaço de madeira, subtraíram para si a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) pertencente à vítima CANDIDO COUTINHO FERREIRA.

No dia supramencionado, CANDIDO COUTINHO FERREIRA foi encontrado por populares da Comunidade “Ramal do Povo” e, segundo narram os autos, a vítima estava inconsciente, ensanguentado, com uma abertura na cabeça expondo massa cefálica e com diversas escoriações nas costas.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal, mas devido à gravidade dos ferimentos e por ser diagnosticado com traumatismo craniano, este teve que ser encaminhado para o Hospital Metropolitano de Ananindeua/PA.

Em razão disso, a filha da vítima compareceu até a Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido e informar sobre os suspeitos de terem cometido o crime.

Em ato contínuo, a Autoridade Policial diligenciou juntamente com uma guarnição da Polícia Militar até a mencionada, a fim de aprofundar as investigações sobre o crime.

Chegando até a Comunidade, os Policiais obtiveram informações que CARLOS DEIVISON DA SILVA CAMPELO, um dos suspeitos, havia empreendido fuga para o Município de Santo Antônio do Tauá/Pa.

Ao dirigirem-se até o referido Município, encontraram CARLOS DEIVISON DA SILVA CAMPELO, o qual confessou a prática delitiva, alegando que o crime foi planejado por LEANDRO DOS REIS MARTINS e executado por ambos, pois LEANDRO o chamou para roubar e matar a vítima.

Segundo consta nos autos, os denunciados armaram uma emboscada para a vítima, pois ficaram escondidos às margens da estrada do KM 34 e, ao verem a vítima se aproximando, o derrubaram no chão com uma paulada na cabeça e, posteriormente, roubaram a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ainda em diligências, os Policiais se deslocaram até a residência de LEANDRO DOS REIS MARTINS, onde foi dada voz de prisão e ambos os denunciados foram conduzidos até a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, os denunciados CARLOS

DEIVISON DA SILVA CAMPELO e LEANDRO DOS REIS MARTINS confessaram a prática delitiva e disseram que o objetivo era matar a vítima para roubar.

As lesões provocadas em Cândido Coutinho Ferreira, as medidas médico-hospitalares inicialmente aplicadas e o estado em que ele foi encontrado estão indicados no Boletim de Urgência e Emergência, na Guia de Internação Hospitalar e na fotos da vítima (ID 51146983).

(...).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando a cada um dos recorrentes à pena de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com início de cumprimento em regime fechado (ID 14968162).

Inconformada com a respeitável decisão, a Defesa ingressou com o presente recurso (ID 14968179), pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais, desde os interrogatórios dos acusados em sede policial, nos termos do art. 157, §1°, do CPP, por afronta ao direito constitucional ao silêncio e ao direito de ser acompanhado por advogado constituído, nos termos do art. 5°, incisos LXII e LVI, do CF/88. No mérito, pugna pela absolvição dos recorrentes, diante da insuficiência de provas que justifique a manutenção do decreto condenatório, nos termos do art. 386, incisos V e/ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de latrocínio para o de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §1°, inciso III, do CPB. De outro lado, no caso de manutenção da condenação pelo crime de latrocínio, pugna pela revisão na dosimetria da pena, a fim de que a circunstância atenuante referente à confissão espontânea seja reconhecida, nos termos do art. 65, inciso III, “d” do CPB, em observância à Súmula 545 do STJ. Por fim, a Defesa requer a análise do cabimento dos benefícios previstos no art. 44 e 77, ambos do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau postula pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos moldes da manifestação constante do ID 14968191.

Nesta Superior Instancia a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso no que tange ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CPB, conforme fundamentações consignadas no ID 15897592.

O apelante Leandro dos Reis Martins constituiu advogados particulares, conforme ID 14724751 e 14724752.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

Atendidos os requisitos de pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR.

DA NULIDADE DECORRENTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA EM SEDE POLICIAL E DO DIREITO AO SILÊNCIO.

Conforme relatado, a Defesa do apelante requer a nulidade de todos os atos processuais, desde os interrogatórios dos acusados em sede policial, por suposta afronta ao direito constitucional ao silêncio, ao direito de advertência, bem como ao direito de ser acompanhado por patrono constituído.

Neste particular verifico que a preliminar não merece prosperar. Explico.

Ao analisar a peça vestibular, constato, através dos autos de qualificação e interrogatório dos até então denunciados (ID 14968023, fls. 20/22 e 14968024, fl. 01), Nota de Culpa e Termo de Ciência dos Direito e Garantias Constitucionais (ID 14968024, fls. 02/05), que dos mencionados documentos constam as suas respectivas assinaturas, havendo a menção expressa de que foram informados sobre seus direitos e garantias fundamentais, previstos na Constituição Federam em seu art. 5°, incisos LXII, LXIII, LXIX e LXVI e art. 186 do Código de Processo Penal.

Além do mais, quanto ao acusado Leandro dos Reis Martins, se percebe constar a assinatura de seu advogado na nota de comunicação de prisão à sua família, bem como a juntada de cópia da sua carteira da OAB (ID 14968024, fl. 16).

Assegura o juízo primevo, ao analisar este pleito por ocasião da sentença condenatória, que as assinaturas dos acusados foram reconhecidas, em audiência, pelos próprios, em que pese a alegação de que foram coagidos, sem que a Defesa trouxesse aos autos nenhuma comprovação dessa possível coação.

É consabido que eventual irregularidade, em sede inquisitiva, não contamina a ação penal. Neste sentido, é de todo oportuno transcrever o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CPP. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial". ( AgRg no AREsp 898.264/SP , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) . 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2018).

De modo que a alegação defensiva não é capaz de conduzir à nulidade do feito, precipuamente quando restou devidamente comprovado que as teses foram apreciadas sob o crivo do contraditório.

Por sua vez o art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe que nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

É cediço que tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação do ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, tendo a lei processual penal pátria consagrado o princípio do prejuízo, notoriamente referido pela máxima “pas de nullité sans grief”, segundo o qual, não se decreta a nulidade de um ato sem que haja a efetiva demonstração do prejuízo pela parte interessada.

Segue entendimento jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL — CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL – IMPOSSIBILIDADE - nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado n. 523 dO STF – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III "D" DO CP, COM AFERIÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ QUE ENCONTRA-SE EM PLENO VIGOR – PRECEDENTES DO STJ/STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido preferência de nomeação da Defensoria Pública para representação do réu incapaz de custear seu próprio patrono (se a Defensoria está devidamente estruturada no local), tal interpretação é passível de uma série de exceções e mitigações e não impede a substituição pontual do Defensor Público por defensor dativo. Precedentes do STJ;

II - A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado n. 523 da Súmula desta Corte: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu;

III - No caso, não foi comprovado prejuízo em razão da alegada nulidade, pois não foi mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do defensor dativo;

IV - Com efeito, o decisum objurgado aferiu a pena-base no mínimo legal e a sua diminuição a conduziria para abaixo da sanção mínima abstratamente cominada ao crime, o que é sabidamente vedado pela Súmula 231 do STJ, a qual menciona que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

V - Diante das provas dos autos incontroversos a responsabilidade penal do recorrente que segue condenado a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 10 DIAS MULTA, POR INFRAÇÃO AO ART. 14 DA LEI 10.826/03, REPRIMENDA convertida em restritiva de direito nos termos dos artigos 43, I E 44, I,II e III do CPB.

VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002623-41.2017.8.14.0013 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/09/2021).

De modo que,
in casu
, em que pese o esforço de argumentação da defesa, não existe nenhuma indicação concreta de prejuízo ou do cerceamento ao exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual rejeito a nulidade suscitada nesta preliminar.

MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA.

Em suas razões recursais, a defesa se insurge alegando insuficiência de provas que justifiquem a manutenção do decreto condenatório, requerendo a absolvição dos apelantes.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, faz-se imperiosa a transcrição da Denúncia (ID 14968059) apenas no que tange à autoria e materialidade do suposto crime:

“A autoria e materialidade estão provadas pelas provas carreadas aos autos, através dos depoimentos das testemunhas policiais que efetuaram a prisão dos denunciados, das testemunhas que residem na comunidade ramal do povo, da confissão dos próprios autores do crime, bem como dos demais documentos acostados aos autos, tais como, prontuários médicos e imagens da vítima”. (grifo nosso).

Trago, ainda, excerto do ato ora recorrido (ID 14968162)

“A
materialidade
delitiva restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: Boletim de Ocorrência de nº 00078/2022.100269-0 (ID Num. 50132458 - Pág. 2) e nº 00078/2022.100280-3 (ID Num. 50132458 - Pág. 3), do laudo tomográfico do crânio da vítima (ID Num. 50132458 - Pág. 13), das fotografias da vítima interna (ID Num. 50132458 - Pág. 14-17), da requisição pericial (ID Num. 50132458 - Pág. 18), e do boletim médico (ID Num. 51146983 - Pág. 8 – 10).

A
autoria
também é inconteste com relação aos réus, tendo em vista as firmes declarações das testemunhas e da vítima no sentido de que apesar de ter tido lapsos de memória consegue lembrar que foram duas pessoas que lhe atacaram no dia do fato, inclusive afirmou com convicção que reconheceu ambos os réus nos vídeos que lhe mostraram como os autores do crime. Na oportunidade, especificou o réu Leandro, vulgo ‘Leo’, como a pessoa que lhe deu uma paulada, porém não soube precisar se o réu Carlos também lhe bateu porque ficou desacordado logo após a primeira paulada na cabeça, a qual só não teve como resultado a morte, por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

Em crimes dessa natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, que é o caso do presente, revela extrema relevância probatória.

(...)

Assim, entendo que diante dos depoimentos das testemunhas aliados às declarações dos réus em fase inquisitorial de que teria participado do assalto à vítima e, ainda, das demais provas colacionadas aos autos, a
autoria delitiva restou comprovada
.

Acerca as declarações prestadas pelos réus na fase inquisitorial, é importante destacar que embora a advertência dada aos presos do direito ao silêncio por parte do agente estatal tenha sido realizada, consoante já fundamentado em sede preliminar, esta é ainda sim desnecessária por ocasião da prisão em flagrante, razão por que,
em caso de confissão informal do detido, como o caso dos autos, esta não se relevaria ilícita
. Nesse sentido:

(...)

Ressalto ainda, que os réus não são compromissados em dizer a verdade durante o interrogatório, alegando o que quiser, vez que exercerá a ampla defesa.

No ponto, cumpre também destacar que embora os réus tenham negado autoria do fato, as suas declarações na fase inquisitória foram corroboradas pelas provas testemunhais produzidas em Juízo. Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

(...)

Com efeito, ao contrário da vasta prova que lhe é desfavorável, as negativas de ter tentado roubar o dinheiro da vítima e de ter lhe agredido violentamente apresentadas pelos
réus restaram isoladas no conjunto probatório
.

Acrescento que restou evidenciada a clara intenção dos réus em roubar e atentar contra a integridade física da vítima, tendo em vista que para conseguirem roubar o valor de R$1.000,00 (um mil reais), aplicaram golpe de paulada na cabeça da vítima, resultando em perigo de vida, conforme boletim médico (ID Num. 51146983 - Pág. 8 – 10).

Ressalta-se que os depoimentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar o aperfeiçoamento do
concurso de pessoas
, já que a ação delitiva foi perpetrada por 2 (duas) pessoas, que realizaram atos executivos em coautoria, impondo-se, dessa forma, a majorante do concurso de agentes.

Assim,
a condenação se impõe
, sendo impossível a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para a forma simples do crime de roubo.

Diante de tudo quanto exposto, a condenação é de rigor.

(...).

Esses foram os trechos extraídos da sentença vergastada.

Passo a análise da prova colhida durante a instrução processual.

Inicialmente foram colhidas declarações de MARCIA CRISTINA LAMEIRA, filha do ofendido
,
ouvida na condição de informante, conforme ID 14968118 e 14968119, e segundo se extrai de seu relato, estava em casa quando foi comunicada que seu genitor havia sido encontrado, desacordado, em um ramal, sendo socorrido e constatado que teria sofrido traumatismo craniano, sendo a polícia acionada e após diligências chegaram aos autores do crime. Continua a testemunha dizendo que todo o desenrolar do crime foi confessado, em um vídeo, em que o réu Carlos Deivison, narra que, juntamente com o outro réu, agrediu à vítima com uma paulada na cabeça quando trafegava em uma motocicleta e dela subtraíram a quantia de um mil reais.

A testemunha continua seu depoimento dizendo que a vítima não se recorda do crime, porém ao lhe mostrarem os vídeos

em que o réu Leandro nega sua participação no delito, porém Deivison

confessa e delata seu parceiro, a vítima os teria reconhecido como autores do crime. Diz também que reportados vídeos foram apresentados na delegacia de polícia.

Também prestou depoimento a testemunha informante e filha do ofendido, MACIELI DE JESUS LAMEIRA FERREIRA, e, em trechos extraídos de seu depoimento diz que através do vídeo, que está nas redes sociais, assistiu o réu Carlos Deivison confessar o crime e tenta encobrir o réu Leandro, quando fala no nome de um tal de José
,
porém José não tem nada a ver com isso, uma vez que a polícia chegou a levar José para depor na delegacia, entretanto o réu Carlos Deivison depois disse que não era José tendo a polícia prendido Leandro. Nesse vídeo o réu Carlos Deivison diz que quem deu a paulada em seu pai foi José, no caso é o réu Leandro. A testemunha diz também que a vítima não conseguiu voltar a trabalhar, pois ficou com sequela no braço e não ficou bem mentalmente, e que conhecia os réus e ajudava um deles, Leandro. Esclarece a testemunha que o vídeo mencionado foi gravado pelo próprio delegado Ronaldo, dentro da delegacia, com a logo da civil atras. Por fim, alega que no vídeo o réu Carlos Deivison aparece falando terem levado mil reais de seu pai e dividiram igualmente entre eles e que esse dinheiro não foi devolvido (ID 14968135).

Não restam dúvidas, segundo o que se extrai das declarações prestadas pelas testemunhas informantes MARCIA CRISTINA LAMEIRA e MACIELI DE JESUS LAMEIRA FERREIRA, ambas filhas do ofendido,

de que nenhuma delas presenciou a ação delitiva e

tudo

aquilo que se reportam sobre o fato criminoso no tocante a autoria delitiva fica claro que tomaram conhecimento através de um, ou mais de um, suposto vídeo gravado pelo Delegado de Polícia que presidiu as diligências que resultaram na prisão do apelantes.

Depreende-se também dessas declarações que reportado teria sido exibido as informantes na Delegacia, antes mesmo de prestarem seus depoimentos. De modo que essas declarações fornecidas pelas testemunhas informantes, jamais poderiam servir como elemento de prova de autoria do crime, na medida em que esse suposto vídeo que serviu de base as suas declarações não foi juntado aos autos, e, consequentemente não foi submetido ao crivo do contraditório.

Dito isso passemos a análise dos demais depoimentos levados a efeito em sede de contraditório.

Do relato feito pela testemunha PM
RODRIGO BRAGA FERREIRA
,

se percebe ter tomado conhecimento dos fatos por meio de denúncias de populares da “Comunidade Cristo Rei”, e ter sido o delegado Ronaldo Lopes quem iniciou as diligências para investigação do fato e que a testemunha deu apoio as diligências que resultaram na localização do denunciado Carlos Deivison, no ramal da Comunidade Cristo Rei, local em que confessou sua participação no fato, juntamente com o réu Leandro, este preso no Município de Santo Antônio do Tauá.

Segundo a testemunha os réus não eram conhecidos de sua guarnição e não recorda se foram encontrados os bens roubados da vítima. Na versão da testemunha foi em sede policial que o acusado Carlos Deivison confessou o crime, alegando ter sido Leandro quem desferiu a paulada na vítima e que, em seguida, dividiram o dinheiro. Por fim, a testemunha volta a dizer que por ter sido um crime de relevância na comunidade foi a população quem denunciou os réus como os autores e que um dia depois do fato, durante a madrugada, o réu Carlos Deivison fugiu do local. (ID 14968120).

Analisando a versão da testemunha ora reportada, o PM Rodrigo, fica evidente que não presenciou o crime e ao se referir em relação a autoria, atribui o fato a uma suposta confissão feita pelo réu Carlos Deivison, que também mencionou a participação do denunciado Leandro. A testemunha também diz ter sido a população quem denunciou os autores do crime, sem, entretanto, fornecer o nome de pelo menos uma dessas pessoas.

Também, em juízo, foi colhido o depoimento do policial militar
ADRIANO KLEBSON SANTOS RIBEIRO
, que admite recordar vagamente do fato e que o crime chegou ao conhecimento da polícia através de denúncia, porém, não lembra claramente, mas acha que foi feita via central. Em outra parte de seu depoimento faz referência a um parente da vítima que teria denunciado o crime, e que, de imediato, foi ao local para averiguar. Diz também não recordar como chegou até os acusados, mas que foram capturados em suas casas, no lugar em que estavam, entretanto, não recorda o nome do que foi preso e nem onde o outro acusado foi preso. Diz também a testemunha que não conhecia nenhum dos acusados e que não lembra de seus nomes e nem recordar quanto a apreensão de algum objeto fruto do assalto. Também nada soube reportar sobre a arma do crime.

Nota-se que as informações prestadas pela testemunha Adriano não se prestam a um juízo valorativo na medida em que não recorda dos fatos e nem dos nomes dos acusados.

Não bastasse esse fato, também se constata a presença de contradição em suas declarações quando em determinado momento diz ter tomado conhecimento do fato, através de denúncias anônimas. Porém, logo em seguida alega ter sido um parente da vítima quem denunciou o crime. Por último, declara que a denúncia foi via central.

Na versão da testemunha LUCIEL DOS SANTOS AZEVEDO (amigo íntimo da vítima), fica claro que morava próximo ao local do fato, quando foi chamado para socorrer a vítima, levando-a para o Hospital de Castanhal. Admite ter assistido um vídeo em que o réu Deivison confessa a prática do crime dizendo que teriam levaram R$ 1.000,00 (mil reais) da vítima.

Nesse mesmo vídeo, segundo a testemunha, aparece um réu confessando ter um deles batido na vítima, com uma foice, e o outro com um pau. Segundo a testemunha, pessoas que vinham no ramal viram os réus saindo do local. Continua a testemunha alegando que a confissão consta do vídeo que veio a assistir e que teria sido gravado na delegacia de São Miguel, acreditando ter sido por parte da imprensa e que quem estava junto com o acusado nesse vídeo era a Polícia Civil. Por fim, conclui a testemunha dizendo não saber informar se foram encontrados bens ou arma do crime com os acusados (ID 14968131).

Pois bem, a instrução está diante de mais um depoimento em que a testemunha reportada não presenciou o fato delituoso e ao se manifestar quanto aos possíveis autores deixa bem claro que esse fato chegou ao seu conhecimento através de um vídeo gravado na Delegacia, possivelmente pela imprensa.

De acordo com declarações da testemunha OSVALDO PIEDADE AZEVEDO, fica evidente que no momento do assalto estava trabalhando, quando seu irmão Candido chegou pedindo sua ajuda para socorrer a vítima, porém, como não pode ir de imediato, mandou um dos seus trabalhadores acompanhá-lo até o local onde a vítima estava caída, sendo esta socorrida e colocada no carro e levada até Castanhal. A testemunha também se reporta de ter assistido um vídeo em que o réu Carlos Deivison se defende do assalto e entrega outro rapaz, porém, logo em seguida, acusa ‘Leo’. Segundo a testemunha, em outra reportagem, aparece ‘Leo’ e que esse vídeo foi feito pela Polícia Civil. Diz também que o réu Leandro era conhecido como ‘Leo’ e jogava bola e vivia por lá, ao passo que o réu Carlos Deivison seria novo no local.

Segundo as declarações prestadas por Osvaldo, se percebe que, assim como ocorre com as demais já reportadas, também não presenciou o crime, e tomou conhecimento dos fatos através de informações de terceiros.

Ao se reportar quanto a participação dos denunciados no crime, admite ter sido em decorrência de um vídeo que assistiu, no qual o nacional conhecido como Dede, que seria o acusado Carlos Deivison, assume a autoria delitiva juntamente com Leandro, apelidado de Léo (ID 14968132).

Em relação a testemunha SEBASTIAO AZEVEDO MOTA, igualmente como as demais, não presenciou o crime, pois naquele dia estava em Castanhal, porém tomou conhecimento dos fatos através de informações que lhes foram repassadas por populares que prestaram socorro ao ofendido (ID 14968134).

Por último prestou depoimento a testemunha DANIEL AZEVEDO DO SANTOS, que admite não ter presenciado o assalto, todavia alega ter visto um vídeo no qual o acusado Deivison confessa ter roubado mil reais da vítima e acoberta o acusado Leo. Nesse mesmo vídeo, em que Deivison está sozinho, assume ter batido na vítima e relata também a participação de Léo e a partilha do dinheiro com ele. A testemunha diz também que policiais aparecem no vídeo, o qual teria sido gravado no interior da delegacia. Finaliza declarando que no vídeo não existe filmagem do momento do assalto (ID 14968133).

Sem dúvida alguma estamos diante de declarações prestadas por mais uma testemunha que, como todas as demais, não presenciou a ação delituosa e no que diz respeito a autoria do crime faz alusão ao nome dos denunciados apenas com base em um suposto vídeo possivelmente gravado na delegacia, no qual o denunciado Davidson confessa participação juntamente com um elemento que chama de Leo.

A vítima Candido, também foi ouvida durante o contraditório, de cujas declarações se extrai alguns trechos, naquilo que interessa: “Ao ser questionado pela douta Promotora de Justiça sobre os fatos, diz lembrar de terem lhe mostrado um vídeo do assalto, onde o deixaram morto no local, sendo encontrado morto e socorrido por uma das testemunhas. Diz que trafegava com a sua motocicleta e não viu ele, e quando viu eles, quando viu, o pararam com uma paulada na testa
.

Que não viu eles, que foi conhecer eles no vídeo que fizeram na hora, que foi quando conheceu eles
. Que um tal de Léo, que o agrediu com a paulada na testa. Que eram dois
. Que viu os dois no vídeo e reconheceu os dois no vídeo, tanto o elemento que identificou como Léo como o outro
. Que ao ser abordado pelos dois eles estavam a pé e que a casa de Léo é bem perto de onde ocorreu o fato e que todo dia o via, não sabendo dizer o porquê de ter sido agredido por ele. Que Léo é alto, meio gordinho e possui uma tatuagem no braço.
Quanto ao outro nacional, não viu ele lhe agredir e não tem condições de descrevê-lo, sabendo o seu nome, mas que em decorrência da paulada esqueceu de muita coisa e não ficou bem, portanto não se recorda do nome dele
. Que perdeu a memória. Que os elementos quebraram toda a sua motocicleta e subtraíram um mil reais que possuía.

Ao ser questionado pela defesa se lembra ou viu algum dos elementos no local do crime, a vítima
disse que viu quando um deles varou do mato com um pau e bateu na sua testa, ficando retardado da cabeça e perdendo a memória de tudo, mas lembra especificamente do dia
. Que “enxergava” Carlos da comunidade.
Na data da agressão viu apenas um dos elementos.
Que viu quando ele varou,
mas depois que foi agredido não lembra de mais nada pois perdeu a memória
. Ao ser questionado pela defesa sobre o reconhecimento dos réus, disse que “
mostraram e conhecia a foto dele e me mostraram o vídeo e conheci
” (grifo nosso - ID 14968129).

Percebe-se, sem dúvida alguma, que o depoimento prestado pelo ofendido não é esclarecedor quanto a ocorrência do fato delituoso, uma vez que, em um primeiro momento declara ter reconhecido um dos acusados, por meio de fotos e vídeos que lhe mostraram, pois teriam visto o ocorrido, o que não é verdade, já que nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou o crime e tudo o que se reportaram acerca do mesmo tiveram conhecimento através de um vídeo. Logo, nenhuma testemunha ocular do crime foi ouvida.

Em momento posterior, o ofendido admite não se lembrar de nada, dizendo ter reconhecido os acusados após lhe mostrarem fotos e vídeos, uma vez que os conhecia da localidade, não do fato em si.

Através das declarações do ofendido, se percebe, mais uma vez, que a suposta autoria do crime vem sedimentada em um vídeo que lhe foi exibido, após o delito.

Em que pese ser pacífico nas Cortes de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo, podendo representar, inclusive, prova suficiente para a condenação, desde que coerente com os demais elementos dos autos, o que não vem retratado nos presentes autos, com já outrora reportado.

De modo que, no caso em questão, não há como dar credibilidade as declarações do ofendido.

Quanto ao interrogatório dos denunciados, ambos, em audiência de instrução e julgamento negam a prática do delito e trazem informações sobre violência e coação física que lhe foram impostas pelos policiais, para admitirem a autoria do crime, se reportando também a existência de um vídeo gravado pelo delegado de policial no qual o denunciado Carlos Deivison foi obrigado a assumir a autoria do delito e apontar Leandro como coautor.

Trago aqui trechos extraídos do depoimento do denunciado
CARLOS DEIVISON DA SILVA CAMPELO,
naquilo que interessa, em que descreve as ilegalidades ocorridas: (...) Que na delegacia lhe forçaram a fazer um depoimento que não tinha feito; Que passaram a falar; Que lhe bateram; Que lhe agrediram; Que foi obrigado a falar coisas que não fez; Que primeiro lhe botaram pra falar que seria José; Que não conhece José; Que foi filmado na delegacia; Que forçaram a dizer o que não fez; Que depois que fizera a gravação para dizer que esse Jose estava com ele; Que depois fizeram outra gravação que Que depois que fizera a gravação para dizer que esse Jose estava com ele; Que depois fizeram outra gravação que o comparsa era o Leandro que estava com ele; Que ficou com roxos em razão da agressão, nas costas, nas coxa, nas pernas; Que levou coronhada na cabeça; Que não estava sobre efeito de álcool, Que sobre isso foi obrigado a falar; Que estava com medo; Que conhecia a vítima antes; Que trabalhava de moto taxi; que não teria feito algo; Que Leandro também foi obrigado a falar o que não devia; que os policias obrigaram; Que tinha medo sobre isso; Que chegaram na sua casa; Que o delegado e policiais foram entrando; Que estava sendo preso por um fato acontecido em São Miguel; Que ficou sabendo do fato em delegacia; Que não reside em São Miguel; Que mora em Santo Antônio do Tauá; Que geralmente vai a são Miguel para trabalhar; Que trabalha há bastante tempo como ajudante de pedreiro; Que o vídeo foi feito em delegacia; Que já tinha prestado o depoimento; Que foi o delegado que fez a narrativa; Que as pessoas que filmaram através do delegado; Que lhe colocaram em uma sala com as pessoas e os policiais; Que passou cinco dias preso na delegacia; Que Leandro chegou preso no mesmo dia; Que voltou pra Santo Antônio por que seu pai teria ligado para voltar para um trabalho; Que tem habito de pescar e caçar; Que no segundo depoimento Leandro ainda não tinha chegado; Que após o depoimento que buscaram o Leandro; Que se lembra do advogado (Cerejo) em delegacia; Que fez a audiência de custódia; Que o acusado veio até o advogado para dizer sobre as torturas que tinha sofrido; Que disse que era pra acusar primeiro José e depois Leandro (...).

Segue, no mesmo sentido, as declarações do denunciado L
EANDRO DOS REIS MARTINS, naquilo que interessa:
(...). Que o delegado perguntou se ele poderia ir até a delegacia dar o depoimento; Que disse que poderia ir, mas como estava com a filha doente poderia ir no outro dia; Que esperou o delegado de 6 horas da manhã até 12 horas mas ele não compareceu; Que o delegado compareceu as 16 horas da tarde; Que disse ao advogado que se apresentaria com seu advogado; Que após isso o delegado retornou no mesmo dia as 11 horas da noite arrombando a porta da casa; Que chegou lhe acusando; Que lhe levou a Delegacia; Que lhe forçou a assinar um documento; Que o delegado não permitiu o advogado falar com o acusado; Que primeiramente pegaram o Carlos Deivison; Que depois lhe pegaram; Que quando estava na cela Carlos disse que tinham agredido ele; Que o delegado lhe ameaçou; Que um policial apontou uma arma para sua cabeça; Que Carlos disse que estavam lhe acusando; Que primeiro disseram que eram um José; Que chegaram até eles por boatos; Que lhe forçaram verbalmente com ameaças; Que Leandro tem uma tatuagem no braço; Que entrou em contato com o advogado antes de ser preso; Que quando foi abordado pelo policial ele (delegado) já fazia perguntas insinuando que ele seria acusado; Que disse que já havia conversando com seu advogado e que se apresentaria no outro dia; Que o delegado apareceu no mesmo dia as 11 horas; Que naquele momento o acusado já tinha advogado; Que o acusado mencionou no momento da prisão que tinha advogado e que iria utilizar o direito de ser acompanhado; Que o delegado disse que não queria nem saber de advogado; Que no momento da prisão o delegado não permitiu que o acusado ligasse para o advogado; Que lembra da chegada do advogado em delegacia; Que no momento em que o delegado estava fazendo o depoimento, mesmo estando calado; que o advogado bateu na porta e se apresentou como advogado o delegado não permitiu a entrada; Que o delegado não apresentou o acusado como sendo Leandro; Que o delegado indicou Leandro como sendo o cliente quando já estava saindo da sala; Que o acusado ficou dentro da sala por aproximadamente 10 minutos mesmo com o advogado estando presente; Que o delegado forçou o acusado assinar seu depoimento; Que quando saiu da sala pelo delegado e viu o advogado na sala de espera; Que o delegado disse que já tinha tudo feito; Que o depoimento já estava certo; Que lhe colocou de volta pra cela; Que não deu atenção para o advogado; Que lembra que disse que era advogado, mas que o acusado não teria dito; Que foi mencionado na audiência de custódia; (...).

Quanto a materialidade do crime, não restam dúvidas de que se encontra devidamente comprovada através dos elementos indicados no ato recorrido, quais sejam: Boletim de Ocorrência de nº 00078/2022.100269-0 (ID Num. 50132458 - Pág. 2) e nº 00078/2022.100280-3 (ID Num. 50132458 - Pág. 3), do laudo tomográfico do crânio da vítima (ID Num. 50132458 - Pág. 13), das fotografias da vítima interna (ID Num. 50132458 - Pág. 14-17), da requisição pericial (ID Num. 50132458 - Pág. 18), e do boletim médico (ID Num. 51146983 - Pág. 8 – 10).

Por outro lado, quanto a autoria, entendo não estar satisfatoriamente demonstrada. Vejamos.

É fato incontroverso, segundo se extrai das declarações colhidas na instrução processual que nenhuma das testemunhas presenciou o crime.

Verifica-se também, através dos depoimentos prestados pelas testemunhas Márcia Cristina (ID 14968118 e 14968119), Marcieli de Jesus (ID 14968130), Luciel dos Santos (ID 14968131), Osvaldo Piedade (ID 14968132) e Daniel Azevedo (ID 14968133), que todas se reportam sobre a existência de um vídeo no qual o apelante Carlos Deivison, teria confessado a prática delitiva e delatado o suposto comparsa Leandro.

De modo que, em que pese a vasta prova testemunhal arrolada pela

acusação, todavia, nenhuma delas presenciou os fatos narrados na denúncia e todas, indistintamente, se reportam aos autores com base em um vídeo gravado, possivelmente pelo Delegado de Polícia de São Miguel ou pela imprensa,

não se sabe ao certo, através do qual um dos denunciados relata a dinâmica do crime, confessa a autoria e delata seu comparsa, prova a meu ver imprestável, na medida em que não foi juntado aos autos, e, consequentemente, não submetida ao contraditório para ser periciada, não servindo como meio de prova para o fim colimado, nos termos da jurisprudência dominante. Confira-se

“HABEAS CORPUS. SENTENÇA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. COLABORAÇÃO PREMIADA. PROVA NÃO DISPONIBILIZADA À DEFESA. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Não é válida a sentença que considera, mesmo que ao lado de outras provas, prova que não foi submetida ao contraditório, que não pode ser criticada, contestada, respondida e contraditada pela defesa. 2. Ordem concedida para anular o feito desde a juntada aos autos da prova sonegada (colaboração premiada de corréu), de modo que seja dada oportunidade à defesa para sobre ela se manifestar
”. (STJ - HC: 364785 PE 2016/0199099-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2017). (grifei)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória”.

(STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

De modo que não há como se atribuir aos apelantes a autoria de um crime em que nenhuma das provas obtidas na instrução nos conduz a tal convicção, sendo que todas as versões ofertadas vêm calcadas em um suposto vídeo do qual não se tem conhecimento sobre sua existência, quanto ao seu conteúdo e autenticidade, e se foi feito com autorização dos denunciados, visto não ter sido juntado aos autos.

Logo, como não presenciaram o crime, consequentemente, não lhes foi possível descrever a conduta dos apelantes e nem os meios empregados na sua execução.

Portanto, não se trata de desconsiderar o testemunho prestado pelas testemunhas, mas o fato de que além de não terem presenciado o delito, não oferecem elementos suficientes de convicção necessários a definição da autoria atribuída aos apelantes na forma descrita na denúncia.

Todas estas questões indicam que não há clareza de que os fatos se deram como descritos na denúncia, pairando a dúvida que certamente socorre os acusados. Em tal circunstância, deve o julgador, a meu ver, adotar a cautela para não correr o sério risco de condenar eventual inocente. Não por outro motivo perdura em nosso ordenamento o princípio do
in dubio por reo
. Sobre o princípio em testilha, Paulo Rangel, em seu Direito Processual Penal, explica, de forma brilhante, que:

“Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova suficiente para obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido inocente. Caso a acusação não logre criar no tribunal a certeza de culpabilidade, então, o que se impõe é uma decisão favorável ao acusado.”

No HC 73338/RJ, o Ministro Celso de Mello, também tratando do princípio supracitado, esclareceu cabalmente que,
verbis
:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento historio do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o céu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar sua própria inocência.”

Diante desses fatos, concluo não existir nos autos prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas, sendo a medida mais justa a absolvição, ante o princípio do in dúbio pro reo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO –

ARTIGO 155, § 4º, I, DO CP – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS Procedência.
Não existe a possibilidade em manter a sentença condenatória, pois o conjunto probatório coligido durante a instrução criminal, não é capaz de comprovar de maneira firme e consistente, sem qualquer dúvida, que o apelante cometeu o delito ora em questão, fato que se consubstancia e ganha força, com o pedido do Ministério Público e manifestação da Procuradoria de Justiça. Dessa maneira, deve ser absolvido o apelante, com base no princípio do In Dubio Pro Réu
e ainda em consonância com o artigo 386, VII, do CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000841-37.2018.8.14.0086 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022) (grifei)

Por outro lado, a convicção do julgador de acordo com a livre apreciação da prova (art. 157 do CPP) deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Destacamos o seguinte entendimento doutrinário:

“Adotou a lei o princípio do livre convencimento (ou livre convicção, ou da verdade real), segundo o qual o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, não ficando adstrito a critérios valorativos e apriorísticos e é livre em sua escolha, aceitação e valoração. “Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que a outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência” (Exposição de Motivos, item VII). Fica claro, porém, que o juiz está adstrito às provas dos autos, não podendo fundamentar qualquer decisão em elementos a eles estranhos: o que não está nos autos não está no mundo (quod non est in actis non est in mundo). É livre, porém, quando se guia pela crítica sã e racional; a lógica, o raciocínio, a experiência, etc. o conduzirão nesse exame e apreciação. Por isso se fala no princípio da persuasão racional na apreciação da prova (Greco, Vicente. Ob. Cit. P. 191, 348-349). Como o juiz deve fundamentar a decisão (art. 381, III), fala-se no princípio do livre convencimento motivado” (in Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabrinni Mirabete – Editora Jurídico Atlas, 8ª. edição, pgs. 414/415).

Nesse contexto, conclui-se que o caderno processual não oferta elementos de provas suficientes para a expedição de decreto condenatório dos apelantes com relação a imputação do crime descrito na peça acusatória.

Sobre o tema:

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO. – No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. - Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo apenas suspeitas,

probabilidades e presunções do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; - Recurso da defesa conhecido e provido. (TJ-MT - APR: 00436278120198110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados. 2. No caso dos autos, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não há provas suficientes acerca da autoria. 3. A acusação não conseguiu demonstrar o envolvimento do réu no tráfico, pois não há provas de sua efetiva negociação com os compradores ou de que tenha recebido pagamento pelas drogas. 4. A quantidade de entorpecente encontrada na casa do réu é baixa e não há provas de que se destinava à mercancia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00053396720208070001 1764621, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/10/2023).

De modo que, merece procedência o pedido formulado pela defesa, revelando imperiosa a absolvição dos apelantes, em razão da insuficiência de provas de autoria.

Uma vez absolvidos do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, todos do Código Penal, resta prejudicada a análise dos demais pleitos suscitados pela defesa em suas razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reformar a sentença guerreada,
ABSOLVENDO OS APELANTES, nos termos do art. 386, VII, do CPP,
da prática do crime descrito na denúncia, nos termos da fundamentação acima.

EXPEÇAM-SE, COM URGÊNCIA, OS ALVARÁS DE SOLTURA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRAD
E LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/04/2024